Tribunal: TJPA
Processo: 0805476-19.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805476-19.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DIVISÃO DE HOMICÍDIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: LEONARDO FELIPE GIUGNI BAHIA, JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, IV, VI, c/c §2º - A, I, TODOS DO CPB – VÍTIMA MÃO DOS ACUSADOS –
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA OCORRIDO EM AMBIENTE FAMILIAR –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONFLITO NEGATIVO IMPROCEDENTE.

1.

“A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.).

2.

Conflito improcedente.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o presente Conflito negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, e como suscitado o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, autos do processo de nº 0800962-18.2022.8.14.0401.

Os autos foram distribuídos ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que acatando parecer do Ministério Público declinou da competência, Id 13517512, sob o argumento de que na apuração dos fatos não se mostram presentes, cumulativamente, os requisitos necessários para seu processamento através da vara especializada, como disposto nos art. 5º e 7º, da Lei de nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha.

Ao receber o feito, o juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, a quem houve a distribuição, após manifestação do Ministério Público, suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, por entender estarem presentes os elementos legais, relação familiar e vulnerabilidade da vítima, evidencias albergadas pela Lei de nº 11.340/20-6, Id 13517514.

Na Id 13855302, consta manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela improcedência do presente conflito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Pela análise dos documentos acostados ao presente conflito, constata-se que o cerne da questão consiste em verificar qual vara compete apurar, processar e julgar o crime de homicídio que vitimou ARLENE GIUGNI DA SILVA, cometido pelos seus filhos JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELO e LEONARDO FELIPE GIUGNI BAHIA.

A Lei de nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha, deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade, e, segundo os autos, o crime ocorreu na residência da vítima, local onde residia com seus dois filhos, sem que se tenha certeza de sua motivação, eis que a vítima era pessoa idosa e foi morta quando dormia em seu quarto durante a madrugada.

Embora se evidencie a presença de elementos que indicam relação familiar, coabitação e vulnerabilidade da vítima, ante o resultado morte, não se pode ignorar preceitos constitucionais quanto ao fato do crime cometido ser doloso contra à vida, elemento fundamental a indicar que seu processamento deve ocorrer através de jurisdição apropriada que, neste caso, é a VARA DO TRIBUNAL DO JURÍ, conforme estabelece o art. 5º. XXXVIII, ‘d’, da CF.

Para tanto, junta-se do c. STJ:

“A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos”. (AgRg no AREsp n. 2.189.405/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/3/2023.)”

“O Júri Popular é o único competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na fase do judicium accusationis, existindo dúvidas acerca da autoria delitiva deve o réu ser pronunciado. (REsp n. 1.214.485/BA, relator Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), relator para acórdão Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 24/11/2011.)”

Assim, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça, julgo improcedente o presente conflito negativo de jurisdição, determinando-se que o feito seja julgado pela 3ª Vara do Tribunal do Juri de Belém/PA, para onde os autos devem ser encaminhados.

É o voto.

Belém, 01/06/2023